Tribunal: TJDFT
Processo: 0747311-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747311-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK REQUERIDO: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA SOARES, SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, POUSO ALTO IMOVEIS LTDA - ME, LOTUS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA DESPACHO Ao(s) agravado(s), para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 4 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora